Tribunal: TJES
Processo: 0000307-97.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000307-97.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: YURI GOMES DA SILVA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – I
NCABÍVEL –
CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIDO –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 28, §2°, da Lei nº 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no artigo 28, também da Lei nº 11.343/06, está no de fato de que, para configuração desse último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Desse modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Restando demonstrado que o réu ostenta condenação pretérita, torna-se impossível a aplicação da pretendida benesse. 4. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
YURI GOMES DA SILVA
, inconformado com a sentença de fls. 137/138-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3735696, prolatada pelo magistrado da Vara Única de Pinheiros.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narrou que:

Foi expedido pelo Juízo desta Comarca mandado de busca e apreensão para a residência do denunciado, diante das informações de que em referido local seriam guardados objetos ilícitos, inclusive substâncias entorpecentes, sendo o denunciado envolvido com o tráfico de drogas (decisão judicial às fls. 06/07).

No dia 28 de junho de 2021, por volta das 6h50, policiais militares, em cumprimento ao mandado judicial, estiveram na residência do denunciado onde encontraram e apreenderam 33 (trinta e três) buchas pequenas de maconha, 04 (quatro) buchas grandes de maconha e um tablete de maconha pesando aproximadamente 145g (cento e quarenta e cinco gramas). A natureza das substâncias entorpecentes é atestada no auto de fls. 15.

O denunciado já foi condenado pelo cometimento de crimes anteriormente, conforme certidão de fls. 49.

Assim, tendo o denunciado cometido os crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c o artigo 61, I e II, “j”, do Código Penal, [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da Vara Única de Pinheiros julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do apelante do crime de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou inconteste, por meio do Auto de Apreensão de fls. 17/17-verso, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 18/18-verso e do Laudo de Exame Químico de fls. 82/84, todos dos autos físicos, constante no id 3735696.

Quanto à autoria do crime, passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Pinheiros, e pela apreensão dos entorpecentes no local, narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, às fls. 13/13-verso e 14/14-verso, constata-se as declarações em sede investigativa dos Policiais Militares Kayo Nascimento de Souza e Marcio Gonçalves:

[...]: QUE: Em cumprimento a determinação judicial, conforme autos 0000304-45.2021.8.08.0040, esta equipe de Força Tática deslocou até a residência de Yuri Gomes da Silva, no intuito de apreender materiais ilícitos. Chegamos ao local e as buscas foram cumpridas conforme preceitos legais, sendo localizado o alvo no interior da residência e ao questiona-lo sobre materiais ilícitos, Yuri nos disse onde estaria guardado uma certa quantidade de entorpecentes, totalizando 33 (trinta e três) buchas pequenas e 4 (quatro) buchas grandes de substância análoga a maconha, além de um tablete pequeno pesando aproximadamente 145 gramas da mesma substância. Ao continuar as buscas, mais nada de ilícito foi encontrado. Informo que a esposa de Yuri, Sra Jociane, acompanhou toda a ação policial. [...]. (sic) (Kayo Nascimento de Souza – fl. 13 dos autos físicos – id 3735696)

[...]: que ciente do teor do BU: 45297980, e, novamente, reitera QUE: Em cumprimento a determinação judicial, conforme autos 0000304-45.2021.8.08.0040, esta equipe de Força Tática deslocou até a residência de Yuri Gomes da Silva, no intuito de apreender materiais ilícitos. Chegando ao local, as buscas foram cumpridas conforme preceitos legais, sendo localizado o alvo no interior da residência. Ao questionar sobre materiais ilícitos, Yuri nos disse onde estaria guardado uma certa quantidade de entorpecente, totalizando 33 (trinta e três) buchas pequenas e 4 (quatro) buchas grandes de substância análoga a maconha, além de um tablete pequeno pesando aproximadamente 145 gramas da mesma substância. Ao continuar as buscas, mais nada de ilícito foi encontrado. Informo que a esposa de Yuri, Sra Jociane, acompanhou toda a ação policial. [...]. (sic) (Marcio Gonçalves – fl. 14 dos autos físicos – id 3735696)

Tais informações foram ratificadas em juízo, conforme incluso na mídia de fl. 108 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3735696.

Quanto ao acusado
YURI GOMES DA SILVA
, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, negou a autoria delituosa, sustentando que as substâncias apreendidas eram destinadas ao seu consumo pessoal, alegando, ainda, perante indagação do magistrado, que a grande quantidade arrecadada se devia pelo fato de que ficaria 15 (quinze) dias trabalhando na roça, e que ela seria compartilhada com mais 04 (quatro) pessoas, bem como, diante de questionamento da defesa, que fumava 25g (vinte e cinco gramas) por dia.

Todavia, tal versão não se compactua com a alegação de que o apelante tão somente seja usuário de drogas, visto que, o réu alegou que à época, era trabalhador rural, recebendo em média R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), quando tinha trabalho nos finais de semana, valor longinquamente inferior ao custo total de consumo mensal da droga. Desse modo, conclui-se que para o acusado sustentar seu vício, seja necessário que este a comercialize.

Aliado a esse fato, destaca-se que a diligência na residência do acusado decorreu de uma investigação prévia, que indicava que lá ocorria guarda de substâncias entorpecentes, tendo assim, sido formulado pedido de busca e apreensão domiciliar, que resultou na apreensão de 33 (trinta e três) buchas pequenas de maconha, 04 (quatro) buchas grandes de maconha e um tablete de maconha pesando aproximadamente 145g (cento e quarenta e cinco gramas), bem como, que o acusado ostenta outras ações penais pela mesma conduta, qual seja, o comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da diligência, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recentes julgamentos. Confira-se:

[...]. 7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...]. 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
[...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Assim, não obstante o réu sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, que, no caso em exame, conforme salientado, indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
,
nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios
.

Dessa feita, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, resta cabalmente demonstrado que elas se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Impende salientar, ainda, que, como já mencionado, o tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, se configurando, tão somente, com a prática de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei de Drogas, sendo elas “
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
”, praticadas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado guardava entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta consumado o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Logo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante, não podendo prosperar seu pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para aquele disposto no artigo 28 da Lei de Drogas, já que ficou devidamente comprovado que a droga apreendida lhe pertencia e se destinava ao tráfico, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), desde já afirmo que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, saliento que o apelante, tanto em suas declarações na esfera policial, quanto em juízo, declarou ser usuário de entorpecentes, que não vende drogas, e que a substância apreendida em seu poder se destinava a seu uso próprio, ou seja,
não confessou o tráfico ilícito de entorpecentes,
mas apenas a sua condição de usuário
.

Assim, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.
Não é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea em razão da Súmula nº 630 do STJ.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0000334-50.2020.8.08.0029; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DEFENSIVA. RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VIABILIDADE. SÚMULA Nº 630 STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR DEFENSIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL CONCEDER AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, ESPECIALMENTE PORQUE A NATUREZA DO PEDIDO LIBERATÓRIO NÃO SE COMPATIBILIZA COM A FASE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. [...].
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando à mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula nº 630 do STJ).
[...]. (TJES; APCr 0006748-52.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/11/2021; DJES 29/11/2021)

Resta claro, que para a aplicação da atenuante da confissão alegada pela defesa, é necessário que haja confissão do tipo penal sob o qual o apelante foi julgado e não apenas a mera confirmação da propriedade da droga, alegando que esta se destina apenas para seu consumo. Nesse sentido, o apelante não faz jus a aplicação da atenuante.

Sendo assim, considerando que o ora apelante apenas admitiu a posse da droga para uso próprio, tal declaração não tem o condão de implicar na configuração da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, a regra excepcional do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob essa perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.

No caso em apreço, acertada a decisão do magistrado sentenciante, tendo em vista a comprovação de que o acusado não é primário, pois ostenta condenação pretérita (Ação Penal nº 0000062-34.2017.8.0.0038 – trânsito em julgado em 19 de junho de 2017 – certidão de fl. 52 dos autos físicos – id 3735696).

Assim, evidente ser inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)